Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMPRESA ATUANTE NO RAMO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES. INADIMPLEMENTO. INJUSTIFICÁVEL.
I - É inequívoco que a pandemia pelo COVID-19 que assola o país é evento imprevisível e inevitável, bem como que prejuízos sociais e econômicos dela decorrentes são incalculáveis, exigindo-se do Poder Judiciário cautela e sensibilidade na análise das questões que lhe são postas a exame, a fim manter o equilíbrio das relações obrigacionais.
II - Nada obstante, observa-se que a inadimplência da ré não guarda relação com qualquer fato imprevisível. Com efeito, a pandemia da COVID-19 teve início em março/2020 e a ré está inadimplente desde abril/2017, ou seja, há 3 anos se beneficia das facilidades e dos serviços custeados pelos demais condôminos sem arcar com o pagamento de sua cota.
III - Registre-se que a ré não apresentou qualquer proposta de acordo ou demonstrou de que forma a superveniência da pandemia da COVID-19 tenha afetado seu faturamento, mormente considerando que se trata de empresa que atua no fornecimento de produtos hospitalares, atividade que, além de não ter sido suspensa, teve indiscutível aumento de produção e demanda.
IV - Negou-se provimento ao recurso.